Tribunal: STF
Processo: Rcl 38897
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A, em face do Juízo da 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no Processo nº 0001066-69.2012.5.04.0030, que, ao indeferir o pedido da ora reclamante de que a execução observasse o rito dos precatórios, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, RE 599.628 (Tema 253), bem como outras decisões similares, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, ADI 1.642, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS.
    Sustenta-se, em suma, que “o juízo da 30ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vem desconsiderando a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa.” (eDOC 1, p. 2)
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 13.2.2020, deferi medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República (eDOC 49).
     A parte beneficiária, em contestação, assevera, em suma, que “a reclamante não exerce tão somente atividade estatal, (…) mas explora também atividade econômica” (eDOC 54, p. 6); que o Tema 253 não pode ser aplicado ao caso, “pois envolve processo civil, de modo que sequer fala do DecretoLei nº 779/69” (eDOC 54, p. 9); que a suspensão da execução em razão desta Reclamação teria afrontado ao inciso LV do art.5º da Constituição Federal (eDOC 54, p. 10); que a ora reclamante apresentou recursos que não foram conhecidos, tendo o Tribunal Superior do Trabalho certificado que “não houve interposição de recurso contra a sua decisão até o dia 28.09.2018”, operando-se, portanto, a coisa julgada (eDOC 54, p. 11); e que “a sentença e os recursos interpostos nas ações trabalhistas forem anteriores ao julgamento da ADPF 387, estas devem ter a execução normal, em razão da constitucionalidade do Decreto-Lei nº 779/69” (eDOC 54, p. 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido (eDOC 68).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 77).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifos nossos)
    Extrai-se da norma de regência que é exigido, para conhecimento da reclamação pela qual se busca garantia da observância de tese de acórdão de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática de repercussão geral, o esgotamento das instâncias recursais.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região na internet, constata-se que não foram esgotadas as instâncias recursais, razão pela qual deixo de conhecer da presente reclamação no ponto em que alegado suposta ofensa à decisão do RE 599.628, Tema 253 da sistemática da repercussão geral.
    Consigno, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela legítima a reclamação fundada em ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento com efeitos subjetivos quanto a parte reclamante tiver composto a relação processual indicada como paradigma.
    Nesse sentido, destaco o que consignado pelo Ministro Celso de Mello na Rcl 27.099 AgR, Segunda Turma, DJe 3.2.2020:
    “Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a jurisprudência desta Corte (ou para impor-lhe a observância) em situações na quais os julgamentos do Tribunal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.”
    Sendo assim, também não prospera a presente ação no que fundada em suposta não observância do que decidido por esta Corte nos processos RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº 32.217/RS, uma vez que a parte reclamante não integrou a relação processual.
    Quanto às alegações da parte beneficiária de que a suspensão da execução em razão desta Reclamação teria afrontado ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (eDOC 54, p. 10), a irresignação não merece prosperar, uma vez que proferida com fundamento no art. 989, II, do CPC.
    No que concerne à suposta ofensa à coisa julgada, extrai-se dos documentos que acompanharam as informações que o Tribunal Superior do Trabalho ao desprover o agravo de instrumento da decisão que não conheceu do recurso de revista que o recurso foi desprovido sob o seguinte fundamento:
    “A discussão suscitada pela reclamada, no sentido de que o reclamante teria sido dispensado durante o curso da presente ação trabalhista, bem como que gozaria das prerrogativas da Fazenda Pública, não está prequestionada no trecho do v. acórdão regional indicado pela reclamada.” (eDOC 77, p. 45).
    A falta de prequestionamento da matéria revela a ausência de emissão de entendimento pelo Tribunal a quo, na decisão recorrida, acerca do tema veiculado no recurso cuja admissão se busca. Constata-se, assim, que a matéria em questão não fora alcançada pela coisa julgada, nos termos do art. 504, I, do CPC.
    Ademais, pela presente reclamação, não se insurge a reclamante contra o ato que teria acarretado a negativa de seguimento de recurso pela ausência do depósito recursal, mas contra a decisão proferida em sede de execução, em 14.1.2020, pela qual lhe fora negada a extensão dos privilégios da Fazenda Pública (art. 100 da Constituição Federal).
    Prossigo, uma vez que persistem os fundamentos de possível violação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processos de controle concentrado.
    Eis o teor do ato reclamado (eDOC 11, p. 98):
    “Iniciada a execução da sentença, vem a reclamada aos autos requerer que esta siga o regime constitucional dos precatórios, aduzindo ser empresa pública constituída na forma de sociedade anônima prestadora de serviços públicos, equiparando-se, portanto, à Fazenda Pública. 
    Sem razão a reclamada. A EPTC não possui as prerrogativas da Fazenda Pública, pois se trata de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado. Ainda que se possa considerar que o seu capital se encontra em poder apenas da Administração Pública, este fato não autoriza que se sujeite à normas atinentes à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 779/1969. 
    (...)
    Intime-se a reclamada, inclusive para depósito do valor objeto da presente ação, em 05 dias.”
    Conforme consignado, por ocasião da apreciação do pedido liminar, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública municipal, com capital exclusivamente público, que atua em regime de monopólio e presta serviço essencialmente público, de fiscalização de trânsito, e sem o objetivo de lucro.
    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 36158, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.4.2020)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 33.028, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5.5.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)
    Ante o exposto, conheço em parte da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida pelo Juízo 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS, nos autos do Processo 0001066-69.2012.5.04.0030, e determinar que outra seja proferida com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387 e 437.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente